Tribunal: TJDFT
Processo: 0711602-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0711602-52.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ciências às partes do retorno dos autos a este Colegiado e da Decisão da Presidência deste Tribunal de Justiça, facultando-lhes manifestação. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator